Tribunal: TJMT
Processo: 0001203-64.2011.8.11.0087
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001203-64.2011.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DARIO DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 177.025.421-87 (APELADO), MARISA TERESINHA VESZ - CPF: 460.178.521-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade proveu parcialmente o recurso

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO – AFASTADA - CUMPRIMENTO DE DECISÃO REVOGADA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA – VALOR ARBITRADO – PROPORCIONALIDADE - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NÃO PROVIDO – RETIFICAÇÃO PARCIAL EM REEXAME NECESSÁRIO EM DECORRÊNCIA DO TEMA 810 /STF

O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nesta qualidade, a terceiros, nos termos do art. 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal.

No caso, as falhas administrativas desencadearam-se da absoluta falta de cuidado das autoridades policiais em aquilatar os dados e informações dos meliantes que deveriam ser presos.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Consoante a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810, os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato

Grosso
em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº único 0001203-64.2011.8.11.0087, proposta por
Dario de Oliveira Silva,
julgou procedente o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais, e ao pagamento de 1.200,00 (um mil e duzentos reais) a título de indenização por danos materiais, acrescido de correção monetária e juros legais a contar da data do evento danoso.

Por fim, condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (ID 2263541).

Em suas razões o Estado de Mato Grosso interpôs alega preliminarmente, a ilegitimidade passiva, visto que os servidores estaduais estavam somente cumprindo a ordem judicial prolatada nos autos da ação de reintegração de posse em favor do Sr. Sebastião Neves de Almeida.

No mérito, alega a ausência de responsabilidade do Estado, visto que o Oficial de Justiça estava no estrito cumprimento do dever legal, de modo que caberia ao apelado demonstrar que a decisão que determinou a reintegração de posse fora suspensa pelo Juízo de 2º Grau.

Aduz que o magistrado de piso acolheu a pretensão por danos materiais, arbitrando-os com base somente em manuscritos produzidos pelo autor, desconsiderando todas as manifestações opostas pelo Estado, julgando como procedente o pleito mesmo diante da controvérsia existente.

Assevera que o quantum indenizatório a título de danos morais é exorbitante, pugnando pela redução do valor atribuído para um patamar mais proporcional.

Por essas razões, requer o provimento do recurso interposto com a reforma da r. sentença, de modo a julgar totalmente improcedente a ação.

Devidamente intimado, o Apelado Dario de Oliveira da Silva apresentou contrarrazões, rechaçando os argumentos lançados pelo apelante, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso interposto (ID 2263546).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (ID 2604297).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 25 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020